Tribunal: STF
Processo: RE 1420523
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ICMS - Diferencial de Alíquota Impetração com o escopo de afastar a cobrança do ICMSDIFAL para o exercício de 2022, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Federal Complementar 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093, relativo ao RE 1.287.019, rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, em que se fixou o entendimento de que depois da EC87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exige lei complementar Previsão expressa tanto na Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula normas gerais sobre o tributo, quanto na Lei Estadual 17.470/2021, de observância da anterioridade nonagesimal Lei Estadual 17.470/2021, que efetivamente institui o tributo (publicada no exercício de 2021) e respeita a anterioridade anual (com relação ao exercício de 2022) Ausência de ato formal, concreto e específico de fiscalização tributária com relação à impetrante, em sentido contrário às disposições legais expressas Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula somente normas gerais sobre o tributo, configura apenas implemento de condição de eficácia para exação do tributo, sem instituir o imposto ou aumentar a carga tributária Analogia ao enunciado do Tema 1.094/STF – Ausência de afronta ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal – Sentença concessiva da segurança reformada RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se irá apreciar a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao STF, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator